Tribunal: TJBA
Processo: 8003255-10.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003255-10.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SYNESIO RABELLO MANFREDINI

Advogado(s)
:
CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES MACHADO, HUDSON GARCIA DA SILVA, MARIA EDUARDA MARTINS GUEDES NUNES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CUSTAS RECOLHIDAS EM OUTRO TRIBUNAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir omissão processual, determinando o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em
saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a possibilidade de aproveitamento das custas recolhidas perante o TJDFT após declínio de competência para o TJBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. No caso, há omissão configurada, pois o acórdão embargado não examinou a alegação do apelante sobre o suposto recolhimento prévio de custas perante o TJDFT.

5. É inviável o aproveitamento das custas recolhidas em outro tribunal, por ausência de previsão legal na legislação baiana, que adota sistema arrecadatório autônomo (Lei Estadual nº 12.373/2011).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para suprir omissão quanto à impossibilidade de aproveitamento das custas recolhidas no TJDFT, sem alteração do resultado do julgamento.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº

8003255-10.2024.8.05.0150
, sendo embargante
Synesio Rabello Manfredini
e embargado
Banco
d
o Brasil S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
acolher parcialmente os embargos de declaração
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça